Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E REURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PJE - 1012914-70.2023.8.11.0041 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DA CAPITAL

APELANTE(S):

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – ANÁLISE COM O MÉRITO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO – VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024 - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

3. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e no § 2o do art. 85 do CPC/15.

4.
Os juros de mora devem ser computados a partir da citação, passando a incidir a Taxa Selic desde a vigência da Lei no 14.905/2024, tanto quanto o índice de correção, passando a ser aplicado o IPCA a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela legislação referida.

5. Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo da instituição financeira desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A. e

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
na
A
ção de Arbitramento de Honorários no 1012914-70.2023.8.11.0041
ajuizada pelo segundo em face do primeiro contra sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, desde a citação.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante BANCO DO BRASIL S.A,
argui a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja,
como os honorários contratados foram os de sucumbência, o requerente já recebeu a sua quota parte a que teria direito na data de 19/07/2022, com a formalização do acordo nos autos daquele processo de execução.

No mérito, sustenta que os presentes autos se referem à cobrança de honorários relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios, onde o apelado exerceu o respectivo labor de forma autônoma, ostentando liame obrigacional decorrente de contrato firmado sob a égide eminentemente do Direito Civil.

Assim, defende a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 113 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do pacta sunt servanda, devendo a parte apelada, aguardar o recebimento do crédito na execução para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Menciona que é descabido o arbitramento dos honorários, eis que o apelado pleiteia honorários advocatícios que já
recebeu na data de 19/07/2022, após a homologação do acordo, o valor de R$ 13.300,00.

Assevera que
houve expressa e livre contratação entre as partes acerca do trabalho a ser prestado, e a forma de sua remuneração, portanto, não há nada para arbitrar, pois tudo foi claramente estabelecido entre as partes via contrato particular.

Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula quota litis vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei no 8.906/94.

Sustenta, ainda, que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, conforme expresso na Cláusula Décima Oitava, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade da mencionada cláusula.

Salienta que a regra geral da remuneração dos contratos (vinculados ao Edital 2003) é a dos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa. No entanto, esta não é a única remuneração, pois há diversas outras hipóteses em que o banco apelante paga honorários ao escritório contratado.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a demanda. Caso não seja o entendimento, requer, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Nas contrarrazões (ID
273225437
) o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, o apelante
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
postula a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a sentença singular não levou em consideração o trabalho realizado e o tempo da prestação dos serviços do autor/apelante na execução, em razão do tempo de acompanhamento do processo (seis anos) e o local da prestação dos serviços (Comarca de Chapada dos Guimarães/MT).

Salienta que o pedido de honorários deriva da
Execução no 0000673-94.2007.8.11.0024 – que tramitou na 1a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT,
sendo a dívida executada na quantia de R$
R$ 233.785,40
, à época, tendo como
valor acordado para pagamento entres as partes, a quantia de R$ 820.000,00, em 28/07/2022, tudo conforme se vê das peças que foram juntadas ao processo, síntese da ação e termo de acordo homologado, contudo, o valor arbitrado pelo juízo a quo não correspondeu ao trabalho efetivamente prestado na execução.

Aduz que laborou e atuou ativamente no processo por 6 anos, se deslocou diversas vezes à Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, para praticar os atos necessários como diligências, peticionamentos, buscas, empenhando e zelando para melhor condução e resultado, ressaltando que o processo tramitou em comarca diversa do escritório autor/apelante, motivo pelo qual o valor arbitrado a título de honorários se afigurou irrisório e não faz jus ao trabalho realizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, bem como a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Nas contrarrazões (ID
273225436
), o banco apelado argui a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS não se insurgiu contra os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a tecer pretensões dissociadas.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recursoinadmissível, prejudicado ouque não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados em razão do trabalho efetuado, conforme contrato entabulado pelas partes. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau reconheceu o direito da parte autora quanto aos honorários sucumbenciais e as razões recursais referem-se à pretensão de majoração da verba honorária.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.-

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de carência de ação arguida pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., a meu ver, confunde-se com o próprio mérito e com ele será analisada, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
foi contratado pelo requerido
BANCO DO BRASIL S/A
em 12/01/2004, conforme contrato de adesão e aditivos (ID’s
273225380
a
273225384
)
, para prestar serviços de advocacia,
sempre pautando por serviços com excelência, mas em 08/03/2013, foi notificado da rescisão do contrato, condicionando que permanecesse na condução dos processos pelo prazo de trinta dias, a contar da rescisão noticiada (ID
273225385
).

Requereu que o banco requerido fosse condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, no percentual de 10% a 20% sobre o valor do acordo celebrado nos autos da execução
no 0000673-94.2007.8.11.0024, que tramitou na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, distribuído em 07/05/2007 e conduzido até 22/04/2013, sendo a dívida executada na quantia de R$ 233.785,40, e o valor acordado para pagamento pelo então executado, no importe de R$ 820.000,00, na data de 28/07/2022.

Alegou que
conduziu o citado processo por quase 06 (seis) anos, motivo pelo qual se torna necessário o arbitramento dos honorários advocatícios prestados por este escritório até a data em que oficialmente esteve responsável pela execução, ou seja, 22/04/2013.

Por conta da revogação imotivada do mandato, ajuizou a presente ação para
condenar o banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados e referentes ao trabalho realizado, no percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito
.

Na contestação, o banco requerido alegou que o contrato firmado previa, de forma clara, que a remuneração do autor seria exclusivamente composta pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa. Aduziu que, para o recebimento dos honorários, seria necessário o cumprimento das condições contratuais pactuadas, como a integral satisfação do crédito do contratante. Salientou a ausência de fundamento jurídico para o arbitramento de honorários de forma diversa da prevista em contrato, especialmente porque o autor já recebeu os honorários ao trabalho prestado. Asseverou que as condições contratuais são válidas e foram conhecidas pelo autor desde o início da relação e a rescisão do contrato, em 2013, tendo respeitado todas as cláusulas pactuadas, preservando o direito aos honorários de sucumbência já auferidos. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

In casu
, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do escritório autor/apelante.

Isso porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, destaca-se que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impede o recebimento dessa remuneração e garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas do causídico e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivos (ID’s
273225380
a
273225384
), atuando na Execução
no 0000673-94.2007.8.11.0024
,
desde maio/2007
até março/2013, em desfavor de ANTÔNIO REGINALDO ROLDÃO, em que buscava o crédito de R$
R$ 233.785,40
,
sendo que em 28/07/2022, foi acordado valor para pagamento pelo então executado, no importe de R$ 820.000,00
.

Nesse contexto, verifica-se que o recorrente elaborou a petição inicial, bem como procedeu a juntada dos documentos necessários para a devida instrução processual, diligenciando para andamento do feito em diversas ocasiões, produzindo 11 peças (ID’s
273225389
), sendo que o último andamento da demanda se refere ao pedido de homologação do laudo de avaliação do imóvel constrito, em 11/03/2013
.

Portanto, demonstrado que a parte autora efetivamente prestou ainda que parcialmente os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado em 08/03/2013, não há dúvida de que faz
jus aos honorários advocatícios,
restando apenas verificar o correto arbitramento.

É cediço que para arbitramento dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Assim, não prosperam as alegações do banco requerido de que a parte autora já teria recebido o valor de R$ 13.000,00, a titulo de honorários de sucumbência, uma vez que tal afirmação não foi demonstrada, pois ausente
apresentação de documentos comprobatórios, como recibos ou comprovantes bancários. Logo, não há falar que os honorários já foram pagos a parte autora, a qual
foi impedida de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Nestes termos, ao sopesar os princípios mencionados, o advogado destituído tem o direito de receber os honorários advocatícios.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, o autor acompanhou o processo durante quase 6 (seis) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias.

Logo, diante do trabalho realizado e o valor da ação o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da parte autora
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
a fim de majorar os honorários advocatícios para

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1o/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A., e elevo os honorários para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025